Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. SUFICIENTE. CAUSA DEBENDI. DESNECESSÁRIA. CIRCULAÇÃO. COMPROVADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESVINCULAÇÃO. MA-FÉ. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei 7.357/85); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ" (REsp 1.677.772/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017).
2. No caso em análise, a autora ajuizou especificamente a ação de locupletamento ilícito, sendo suficiente somente a apresentação das cártulas de cheque para constituir seu direito, cumprindo à ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
3. Os princípios da autonomia e da abstração, afetos ao cheque, o desvinculam do negócio jurídico subjacente. Dessa forma, mostra-se desnecessária a discussão da causa debendi quando o cheque foi posto em circulação. Precedentes.
3.1. A discussão da causa debendi somente persiste quando existirem relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em violação às normas jurídicas vigentes, bem como caso haja configurada má-fé do credor ou portador do título, o que não ocorreu no presente caso.
4. In casu, considerando os princípios da autonomia e abstração da cártula, assim como a impossibilidade de presunção da má-fé frente à prova escrita apresentada, medida que se impõe é a condenação ao pagamento dos títulos de crédito.
5. Uma vez reconhecido o direito da autora na cobrança dos cheques, bem como não comprovada qualquer conduta da autora que se enquadre naquelas previstas pelo Código de Processo Civil, artigo 80, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.